Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (AGRAVADO), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (AGRAVADO), MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 17.643.729/0001-89 (AGRAVADO), MASTERGOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA - CNPJ: 24.906.549/0001-08 (AGRAVADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (AGRAVADO), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (AGRAVADO), MLH FOODS LTDA - CNPJ: 44.265.814/0001-23 (AGRAVADO), N. DE OLIVEIRA LOBO NETO - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 07.409.207/0001-63 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JOAO VITOR DA SILVA SCHULTE - CPF: 120.448.927-07 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA DUARTE - CPF: 124.743.817-16 (ADVOGADO), FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - CPF: 010.534.297-11 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDA FOGACA - CPF: 216.922.318-55 (ADVOGADO), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO), CAMILA NUNES COELHO LAGE - CPF: 132.335.776-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON LINE – SIBAJUD E RENAJUD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.1. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.2. A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. no 1026724-66.2022.8.1.0003), distribuído pela agravante por dependência dos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1012579-44.2018.8.11.0003), e em desfavor de NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MASTER BR FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MASTER SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., MASTERGOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO LTDA, MLH FOODS LTDA, N. DE OLIVEIRA LOBO NETO - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO e MARCOS LEAO CAVALCANTE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente para que fosse ordenado
“o arresto de bens suficientes à satisfação da execução (valor atualizado que gira em torno de R$ 20.000.000,00) via Sisbajud e Renajud, e, consequentemente, o bloqueio de transferência, circulação e licenciamento de todos os veículos existentes das empresas e pessoas físicas requeridas”, pois, segundo entendeu o magistrado, o conjunto probatório não demonstra o perigo de dano necessário à concessão da medida, “eis que não comprovara que os sócios e as pessoas jurídicas encontram-se dilapidando seus patrimônios”
(cf. Id. no 107342548 dos autos de origem).

A agravante alega que, ao longo do processo de execução,
“constatou que a frustração da recuperação do vultoso crédito da suscitante (na casa dos 20 milhões de reais) se deve à perpetração de verdadeira engenharia societária capitaneada (i) pelos sócios da devedora principal e pela própria MBR ALIMENTOS, (ii) pelo grupo familiar que gere e se beneficia das sociedades empresárias e (iii) pelas demais empresas que se visa a atingir pelo presente incidente em evidente blindagem patrimonial de todos os integrantes deste verdadeiro grupo econômico familiar fraudulento, o que configura a utilização abusiva da personalidade jurídica nos termos do art. 50, do CC”
.

Diz que
“singela leitura dos autos basta para que se perceba haver verdadeiro esquema destinado a esvaziar completamente o patrimônio e a própria atividade dos devedores originários, em favor de empresas saudáveis que, hoje, servem de suporte para o desenvolvimento das mesmas atividades que há tempos são desenvolvidas pelo núcleo familiar e, a rigor, seguem sendo a fonte de sua propalada bonança financeira”
, e discorre longamente acerca das movimentações sociais e financeiras envolvendo os agravados, asseverando que há evidente confusão patrimonial e operacional, com a escusa finalidade de criar uma
“blindagem patrimonial”
destinada à dificultar a busca de credores, ou seja,
“os devedores originários e demais suscitados costumeira e contemporaneamente vêm agindo de forma deliberada para ocultação patrimonial
’, e, por isso, faz-se necessária a concessão da medida cautelar a fim de “
evitar que, no curso do incidente, os suscitados transferiram dinheiro e bens para escapar dos efeitos da pretendida desconsideração da personalidade jurídica”
.

Sustenta que estão presentes os pressupostos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência, pois,
“quanto à probabilidade do direito, (...) há claríssimos indícios e provas do abuso da personalidade jurídica e da dilapidação patrimonial perpetrada pelos requeridos, (...), (e), quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também se demonstrou que, quando as empresas do grupo que aqui se pretende incluir foram atingidas por outro credor, o grupo não titubeou em buscar outros meios de desvio patrimonial”
, destacando, nesse sentido, a criação da MLH FOODS LTDA pouco depois da instauração de IDPJ nos autos de outro processo de execução, a qual, a seu ver, foi “
criada justamente com o intuito de servir como rota alternativa para a continuidade do esvaziamento em favor de CNPJ’s saudáveis”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o
“arresto online, via Sisbajud, de ativos financeiros, bem como o arresto, via Renajud, e, consequentemente, o bloqueio de transferência, circulação e licenciamento de todos os veículos existentes das empresas e pessoas físicas aqui requeridas”
; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 157721153).

A decisão vinculada ao Id. no 158920681 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 161729162, torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da lide executiva é a obrigação estampada na “
Nota de Crédito à Exportação no 2358614
”, datada de 18.11.2014, no valor de R$ 1.800.000,00, emitida pela empresa/executada MASTER AGROINDUSTRIAL IMP E EXP LTDA, e avalizada pelos sócios/coexecutados SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO e NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, em favor do ITAÚ UNIBANCO S.A., que, mais tarde, cedeu o respectivo direito creditício para a ora agravante.

Em rápido retrospecto, a ação de execução foi ajuizada em 19.11.2018, enquanto o IDPJ foi distribuído em 28.10.2022, após a citação dos devedores/executados e tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora; em 07.11. 2022, sobreveio a decisão que admitiu o processamento do incidente, e, em 13.01.2023, a decisão ora agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente sob os seguintes fundamentos:

“(...) sobreveio o pedido de arresto online de ativos financeiras, via Sisbajud, bem como, arresto de bens, via Renajud e, ainda, o bloqueio de transferência, circulação e licenciamento de todos os veículos dos réus, conforme requerido no item '(i)’ de (id.102685350, pág.38), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O

No que tange a pretensão constante do item ‘(i)’ de (id.102685350, pág.38), insta ressaltar que, para que se possa obter a tutela, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito - periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie não se fazem presentes.

Conforme se depreende dos documentos acostados nos autos, nota-se que os elementos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que não comprovara que os sócios e as pessoas jurídicas encontram-se dilapidando seus patrimônios. (art.300, §3o, CPC)”

Como é cediço, o arresto consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Consoante preconiza o art. 50 do Código Civil, entende-se por desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

A confusão patrimonial, por sua vez, se configura com a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

É certo que, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de frustração da futura pretensão executiva, a teor do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC, é cabível a concessão de medidas acautelatórias urgentes, e, isso, mesmo antes citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da PJ, e, no caso, embora soe bastante convincente toda a argumentação desenvolvida pela agravante acerca do
“abuso de personalidade jurídica”,
seja em razão do desvio de finalidade, seja pela existência de confusão patrimonial e operacional, ao menos por ora, a conclusão decisória não me parece exposta a qualquer crítica imediata, na medida em que, de fato, ao revisar a prova dos autos, não desponta indícios consistentes e tangíveis de que qualquer um dos 8 indicados na inicial deste incidente estaria, contemporaneamente, promovendo atos de

dilapidação ou esvaziamento patrimonial, ou seja, nada que, a princípio, denote risco de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial dos devedores, o que é essencial à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos, e foi o essencial à conclusão decisória de indeferimento das medidas cautelares.

Vale ratificar, assim, que a decisão singular é escorreita, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para a medida
in limine
(art. 300 do CPC).

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023